Tribunal: STF
Processo: Rcl 55742
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jheymison Rogério Rodrigues, contra ato do Juiz de Direito da Vara do Plantão Judicial da Comarca de Andradina/SP, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC e na Reclamação nº 29.303.



    Em síntese, narra a defesa que o reclamante foi preso sem a realização da audiência de custódia, o que configuraria afronta ao paradigma invocado. 



    Na inicial, aduz: 



    “No dia 08 de setembro de 2022, nos autos do processo n 1500250-21.2022.8.26.0605, da 2 Vara criminal da Comarca de Mirandópolis – SP, a douta Juíza decretou a prisão preventiva do paciente. Sendo expedido o mandado de prisão. 



    No dia 10 de setembro de 2022, o mandando de prisão foi devidamente cumprido. Sendo comunicado a prisão ao Juiz da Vara do Plantão Judicial da comarca de Andradina – SP. 



    O douto Juiz, após requerimento do ministério público, homologou a prisão, sem ter submetido o paciente a audiência de custodia.”



    Requer:



    “Seja deferida liminar para que seja revogada a prisão preventiva. 



    Ao final, seja provida a presente reclamação para sustar ato que contraria frontalmente orientação judicial exarado deste Tribunal Superior, devendo ser revogada a prisão preventiva do paciente.



    Subsidiariamente, caso seja negado seguimento à reclamação. Reconhecido o constrangimento ilegal, deve ser concedido habeas corpus de ofício para determinar que o réu seja revogada a prisão preventiva, por ter sido homologada sem a realização de audiência de custodia.”



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no sentido de julgar procedente a reclamação (doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos (art. 103-A, §3°, CF).



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 



    Verifica-se que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Colhe-se dos autos que não foi realizada a audiência de custódia.



    Não decorre, entretanto, da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida e imediata colocação em liberdade. 



    Cumpre ter presente, por necessário, que os Ministros de ambas as Turmas desta Corte Suprema têm determinado, por isso mesmo, em sede reclamatória, exceto se configurada hipótese de justa causa, a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia, cuja efetivação não se submete à avaliação discricionária do magistrado competente (Rcl 26.604- MC/GO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.074/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.206-MC/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 27.294/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 27.730/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.748/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 27.750-MC/SC , Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 27.751- MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no exercício da Presidência – Rcl 28.079-MC/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 28.554/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 29.787/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 31.637/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de modo presencial ou virtual, devendo o juízo processante reapreciar eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo Plantonista da Comarca de Andradina, para as providências cabíveis. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente